Tribunal: TJPA
Processo: 0012718-74.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Acórdão n.°
Apelação Cível n.º 0012718-74.2011.8.14.0051
Órgão julgador: 8° Vara Cível de Santarém
Apelante: Ana Luzia Sousa Miranda
Defensor Público: Matuzalem Carneiro Bernardo
Apelado: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará- HEMOPA
Advogado: Armando Ferreira Rodrigues Filho OAB/PA 5909
Apelado: Estado do Pará
Procuradora: Marcela de Guapindaia Braga
Relatora: Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA/ORA APELANTE AO CARGO DO QUAL FOI NOMEADA E TOMOU POSSE EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
1. Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, é vedada a exoneração de servidor público em razão de suposta ilegalidade no ato de nomeação e posse de candidato através de concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
2. Apelação conhecida e provida.
3. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação da autora nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de

recurso de APELAÇÃO CÍVEL

interposto

em face

da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Cível da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS NÃO RECEBIDOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pela
ANA LUIZA SOUSA DE MIRANDA
em face do
HEMOPA e ESTADO DO PARÁ,
que julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos (fls. 357/360):
¿Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora, com vistas a condenar o HEMOPA e, subsidiariamente o Estado do Pará, ao pagamento dos valores correspondentes ao período laborado pela autora de 18/03/2010 a 16/04/2010, com suas respectivas vantagens e acréscimos legais, com juros desde a citação e correção monetária a partir do momento em que passaram a ser devidos, observando-se para tanto, o disposto na art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997 (Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança).
Indefiro o pedido de reintegração no cargo público e pagamento de remuneração referente ao período de afastamento.
E por conseguinte, julgo extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Sem condenação em custas processuais, ante a justiça gratuita da parte autora, que ora lhe concedo, e isenção das Fazendas Públicas.
No que pertine aos honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes, cada qual deverá arcar com os ônus de seus Advogados, conforme art. 21, do CPC..¿
Em suas razões recursais (fls. 365/375) a recorrente relata os fatos, esclarecendo que foi aprovada no concurso público C-124/2008 e empossada no cargo de Agente de Artes Práticas do HEMOPA no Município de Santarém-PA e, que, após estar exercendo suas atividades, foi surpreendida com uma comunicação interna da assessoria jurídica do HEMOPA, informando que a SEAD havia nomeado pessoas extrapolando o número de cargos previstos na lei de criação, sendo assim afastada do cargo.
Aduz a necessidade de reforma da sentença, visto que possui direito de ser reintegrada no cargo, posto que o seu afastamento ocorreu sem a observância do devido processo legal, não havendo direito ao contraditório e ampla defesa. Destacou entendimento firmado pelo STF em sua súmula 20, a qual consolidou a necessidade de processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário público admitido por concurso.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando sua imediata reintegração ao cargo de Agentes de Artes Práticas do HEMOPA.
O Estado do Pará apresentou contrarrazões (fls.377/382) onde alega preliminar de ilegitimidade, aduzindo que é parte ilegítima na lide e, no mérito, que seja negado provimento a apelação.
Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.
O HEMOPA apresentou contrarrazões às fls. 398/413, requerendo que seja negado provimento a apelação.
A Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido que merece guarida as alegações suscitadas pela Apelante, opinando pelo conhecimento e provimento de recurso para reformar parcialmente os termos da sentença vergastada (fls. 415/418).
É o relatório, síntese do necessário.
VOTO
Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.
A princípio, alega o Estado do Pará, em sede de contrarrazões,
preliminar
de ilegitimidade passiva, sob o argumento que o HEMOPA não se insere na estrutura do Estado como órgão.
No entanto, o art. 1°, da Lei Estadual n° 6.692, de 24 de setembro de 2004, afirma que o HEMOPA é fundação pública e possui personalidade jurídica de direito público vinculada à Secretaria Especial de Estado de Proteção Social.
Diante disso, rejeita-se a preliminar arguida.
Pois bem, passa-se ao
mérito
.
Analisando-se o caso em questão, em que pese o respeitável entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, a sentença merece ser reformada por apresentar entendimento contrário ao firmado pela jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores.
Não restam dúvidas de que o procedimento adotado pelo HEMOPA, ao informar por meio de comunicação interna, o afastamento temporário da Apelante de seu cargo (fls.101/102), fere princípios constitucionais, consoante, aliás, entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, não havendo a observância do contraditório e da ampla defesa, é vedada a exoneração de servidores, ainda que estejam cumprindo o estágio probatório, com fulcro na ilegalidade da nomeação.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STF e do STJ,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÕES. ANULAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que é necessária a observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 501.869/RS AgR, 2.ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU DJe de 31/10/2008)
"Recurso extraordinário. 2. Concurso público. Irregularidades. Anulação do concurso anterior à posse dos candidatos nomeados. 3. Necessidade de prévio processo administrativo. Observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE 351.489/PR, 2.ª Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 17/03/2006.)
¿RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO EM VIRTUDE DE ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR ATO UNILATERAL DE PREFEITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Nos casos em que a invalidação do ato administrativo repercuta no campo de interesses individuais de servidores, firmou-se tese neste Sodalício segundo a qual é necessária prévia instauração de processo administrativo que assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2.
A exoneração de servidor público em estágio probatório por ato unilateral do Prefeito, com base no seu poder de autotutela e em virtude da anulação de concurso público também por ato daquela autoridade, depende da prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso ordinário provido." (RMS 24.091/AM, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 28/03/2011) (grifei)
No mesmo sentido, este Tribunal, em casos análogos ao presente, vem decidindo:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR.ARGUIÇO DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇO DO MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTE. NO É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇO DA PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE A AUTORIDADE COATORA, SENDO ESTA A PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DA SERVIDORA JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. DESICO UNÂNIME. 1 Não merece acolhimento a preliminar, uma vez não ser necessária a notificação da Pessoa Jurídica a que pertence a Autoridade Coatora, sendo esta a parte legitima para figurar no polo passivo do Mandamus. Ademais, não houve qualquer prejuízo ao Município, o qual compareceu espontaneamente ao processo.
2 -
O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar os Impetrantes da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório; 3 O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)
4 -
O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse da servidora é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado pelo Judiciário, na forma como entendeu o Juízo Primevo, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da ação, considerando-se que a via mandamental não admite pedidos pecuniários pretéritos à impetração. 5 Reexame necessário conhecido. Recurso de Apelação conhecido e improvido Sentença mantida in totum.
(TJPA. Proc. nº 201330297826, Acórdão nº 132.996, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 06/05/2014, Publicado em 07/05/2014) (grifei)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ARGUIÇO DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇO DO MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTE. NO É NECESSÁRIA A NOTIFICAÇO DA PESSOA JURÍDICA A QUE PERTENCE A AUTORIDADE COATORA, SENDO ESTA A PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO MUNICÍPIO. REJEITADA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DE SERVIDOR JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. DECISO UNÂNIME. 1 Não merece acolhimento a preliminar, uma vez não ser necessária a notificação da Pessoa Jurídica a que pertence a Autoridade Coatora, sendo esta a parte legitima para figurar no polo passivo do Mandamus. Ademais, não houve qualquer prejuízo ao Município, o qual compareceu espontaneamente ao processo. 2 - O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar o Impetrante da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório; 3 O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21) 4 - O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse do servidor é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado pelo Judiciário, na forma como entendeu o Juízo Primevo, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da ação, considerando-se que a via mandamental no admite pedidos pecuniários pretéritos à impetração. 5 Reexame necessário conhecido. Recurso de Apelação conhecido e improvido Sentença mantida in totum. (TJPA. Proc. nº 201330305207, Acórdão nº 132.995, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 06/05/2014, Publicado em 07/05/2014).
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇO CÍVEL e REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL DE CURUÇA QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇO E POSSE DE SERVIDORES JÁ NO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECISO MONOCRÁTICA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - O Pedido de Suspensão de Segurança nº 2013.3.030079-4 impetrado pela Municipalidade o qual arrola questões semelhantes aos presente autos no é óbice para o reconhecimento do direito do Impetrante/Apelado. Digo isso, porque o mesmo não tem finalidade recursal, mas sim cautelar, restringindo-se a suspender a liminar ou a sentença até que seja julgada pelo Tribunal, razão porque não tem o condão de influir no mérito recursal quanto a reforma ou sua anulação.
2 - O ato administrativo sob exame violou terminantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa ao desligar o Impetrante da forma como o fez, deixando de observar o devido processo legal e garantindo-lhes a ampla defesa e o contraditório;
3 - O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa (Súmulas 20 e 21)
4 - O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse dos servidores municipais é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado, na forma como entendeu o Juízo Primevo, garantindo-lhe o recebimento dos vencimentos e vantagens relativos às prestações que venceram a partir da data do ajuizamento da ação, considerando-se que a via mandamental não admite pedidos pecuniários pretéritos à impetração.
5 - Cumpre dizer ainda que não há como se examinar em sede recursal a violação das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal a alegada pela Municipalidade. Primeiro, porque o Município não se desincumbiu do ônus de provar que a nomeação da Apelada se deu fora do número de cargos vagos. Segundo, porque não demonstrou que a nomeação extrapolou o limite prudencial de gastos com pessoal.
6 - Por sua vez, também não restou configurado o julgamento extra petita, tendo-se em vista que foi requerido na peça vestibular o pagamento dos valores no período de afastamento, sendo estes devidos desde a impetração do mandamus.
7 - Agravo interno conhecido e improvido. (TJPA. Proc. nº 20133030579-4, Acórdão nº 146.179, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2015, Publicado em 20/05/2015) (grifei).
Cumpre esclarecer que não há que se discutir nos presentes autos se de fato a recorrente possuía direito subjetivo de ser nomeada e empossada no cargo para o qual prestou concurso público. Ao tomar posse, essa candidata passou a ser considerada servidor público efetivo e, portanto, só poderá ser afastada do cargo e exonerada após a instauração de processo administrativo disciplinar, devendo ser observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, considerando o entendimento jurisprudencial acima.
Ante o exposto, nos termos dos fundamentos supra,
conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento
, para reformar a sentença de 1º grau e julgar procedente a demanda, determinando-se que a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará- HEMOPA reintegre, imediatamente, a apelante no cargo público para o qual foi aprovada em concurso público e tomou posse, possibilitando o exercício pleno de suas atividades e garantindo a remuneração respectiva.
Por via de consequência, em relação aos honorários sucumbenciais, arbitro-os no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por se verificar adequado e razoável ao caso, nos termos do art. 85, § 2° do CPC, verba essa que ficará a cargo do HEMOPA e, subsidiariamente ao Estado.
É como voto.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora